Tribunal: TJSP
Processo: 1044657-90.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia a reforma parcial do julgado quanto à correção monetária e o termo inicial do benefício - Amputação parcial da falange distal do indicador esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia a reforma parcial do julgado quanto à correção monetária e o termo inicial do benefício - Amputação parcial da falange distal do indicador esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1044657-90.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado VAGNER LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
parcial provimento à remessa necessária e à apelação da autarquia,
observando-se a suspensão do processo determinada.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1044657-90.2018.8.26.0224 - Guarulhos
2
VOTO No 2681
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N° 1044657-90.2018.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO(A): Vagner Lima dos Santos
JUIZ(A): Rodrigo de Oliveira Carvalho
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso
do INSS em que pleiteia a reforma parcial do julgado
quanto à correção monetária e o termo inicial do
benefício - Amputação parcial da falange distal do
indicador
esquerdo
-
Incapacidade
parcial
e
permanente comprovada - Nexo - Configuração -
Presente relação de causa e efeito entre o acidente
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Indenização infortunística
devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1044657-90.2018.8.26.0224 - Guarulhos
3
pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para
imediata implantação do benefício.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA
PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO
DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto o relatório da sentença (fls. 124/126) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia a
pagar benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (06.12.2018), observado o
quanto disposto no art. 104, §6o e até eventual aposentadoria, acrescido dos
demais consectários legais. Referida sentença condenou ainda em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Houve
determinação de remessa necessária.
O INSS recorreu (fls. 130/135), requerendo a reforma parcial do
julgado tão somente para alteração do termo inicial do benefício, devendo o
dies a quo incidir a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, bem
como no que tange à correção monetária, aplicando-se o INPC (tema 905). Por
fim, consignou a necessidade de ser observar o tema 1013 (sic), em verdade,
tema 862, quanto a suspensão de todos os feitos que versarem acerca de auxílio-
acidente decorrente da cessação de auxílio-doença.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 138/143).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
soldador/ajudante
geral,
sofreu
acidente
de
trabalho
em
10.07.2018,
experimentando lesão na mão esquerda (dominante), com a consequente
diminuição da capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de
benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 10) e concessão de auxílio-doença acidentário
(NB 91/624.043.793-3), no interregno de 26.07.2018 a 06.12.2018 e (fls. 66 e 74).
Realizada perícia médica judicial (fls. 96/100), em anamnese clínica,
concluiu o perito, Dr. Roberto Chiminazzo, que o obreiro sofreu amputação
parcial do 2° quirodáctilo esquerdo, com redução da capacidade laborativa,
de forma parcial e permanente.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.
Com efeito, o nexo causal restou demonstrado ante a emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1044657-90.2018.8.26.0224 - Guarulhos
4
CAT, a concessão administrativa de benefício de natureza acidentária, bem
como em face das conclusões do laudo pericial asseverando que a lesão é de
manifesta natureza traumática, guardando relação com o acidente típico
narrado na inicial.
A incapacidade parcial e permanente, por sua vez, ficou
comprovada pelo mencionado trabalho, afirmando o expert que o obreiro
apresenta amputação parcial do 2° quirodáctilo e que, em razão disso, haverá
maior dificuldade para o exercício de atividades manuais em geral, inclusive
com diminuição da habilidade para o trabalho, exigindo-lhe maior esforço para
a realização de suas tarefas.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o acidente do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei n.
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, como bem fixado pelo r. juízo a quo
(07.12.2018).
Com efeito, não há que se falar em fixação do termo inicial da
benesse na data da juntada do laudo pericial, porquanto este marco não
configura qualquer aquisição de direito, não se tratando de critério técnico, mas
tão somente um norte ao julgador quanto aos fatos alegados pelas partes (REsp
no 543.533/SP).
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
Observo que o pagamento do benefício ficará suspenso sempre
que o segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1044657-90.2018.8.26.0224 - Guarulhos
5
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a modulação dos efeitos da orientação estabelecida no RE no
870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral).
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda que,
por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador. Registre-
se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará em
vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente enquanto
se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também ao INSS, a
evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e juros de
mora).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1044657-90.2018.8.26.0224
- Nome do segurado:
Vagner Lima dos Santos
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- D.I.B.
07.12.2018
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e à apelação da autarquia, observando-se a suspensão do processo
determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator